Tribunal: TJDFT
Processo: 0003592-24.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
E M E N T A

CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO DE REFORMA DE IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO. ILÍCITO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADO.

Não comprovado que a construtora teria assumido obrigação de reformar determinado imóvel, de modo a possibilitar a aposição de desconto durante a negociação, facultando ao promitente comprador a opção de finalizar o negócio em preço inferior ao dito “apartamento-modelo”, não há que se falar em sua condenação ao pagamento de obrigação que não assumiu, tampouco de indenização por supostos danos materiais e morais oriundos dessa invocada obrigação.

O contrato celebrado e firmado entre as partes demonstra que os adquirentes vistoriaram e tinham plena ciência das condições do imóvel objeto da negociação.

A alegação posterior de descumprimento de obrigação que não fora objeto da negociação/contratação atenta contra a boa-fé objetiva e seus deveres anexos, notadamente o que implica na vedação de comportamento contraditório.

Recurso conhecido e desprovido.